Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. licença maternidade. MARCO INICIAL. DATA DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. Incidente de uniformização de jurisprudência. ENUNCIADO 24 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O processo trata de prorrogação de licença maternidade em razão do nascimento prematuro do filho da autora e sua internação em UTI por 54 dias. Contra sentença de improcedência, a autora interpôs recurso inominado.
2. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema e admissão de incidente de uniformização de jurisprudência, que se materializou sob o no 0003092-53.2019.8.07.0000, o presente processo permaneceu sobrestado.
3. Houve, na última sessão do dia 09/10/2020, julgamento do incidente pela Turma de Uniformização e aprovação do enunciado no 24, in verbis: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. (PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020.)
4. Diante do exposto, entendo merecer reforma a sentença recorrida, por não estar em conformidade com o enunciado da Turma de Uniformização.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, nos termos do enunciado 24 da TUJ. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões.